Tribunal: TJSP
Processo: 9000001-36.2019.8.26.0624
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Dano Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Recurso em sentido estrito - Suspensão condicional do processo - Extinção da punibilidade pelo decurso do período de prova – Impossibilidade – Não comprovação de reparação de danos – Condição imposta não cumprida – Revogação do benefício – Admissibilidade - Inteligência do art. 89, §3o, da lei 9.099/95- Recurso ministerial provido.